Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por JOAO FERREIRA BORGES FILHO, contra a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
Inconformado, alega o embargante, em síntese, que houve omissão/contradição na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro porque há decisão anterior que deferiu o pedido de recolhimento de custas e despesas processuais ao final do processo.
Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para “que seja sanado a omissão/contradição da r. decisão, reformando a decisão, para que seja cumprido a decisão de ID 88879559, onde determina que o recorrente recolha as custas processuais (preparo do recurso) ao final da demanda judicial, em obediência a garantia constitucional de acesso ao Judiciário”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 127963175.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Pois bem, sem maiores delongas, o presente recurso não merece prosperar, uma vez que, o deferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentada por Lei Estadual, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, porque têm natureza de taxa federal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. 1. O deferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentada por Lei Estadual, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, porque têm natureza de taxa federal. Precedentes. 2. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. 4. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 4.1. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856782 SP 2021/0075382-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)
Com essas considerações, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça